Tribunal: TJES
Processo: 5014469-27.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014469-27.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: HLVT VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014469-27.2021.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: SERGIO NASCIMENTO JUNIOR, MARIANA MANSUR BUFFON, PEDRO MANSUR BUFFON MONTEIRO NASCIMENTO

HIGH LIGHT VIAGENS E TURISMO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual os autores narram, em síntese, que adquiriram 04 passagens de ida e volta com as Requerida, para os trechos: Vitória/ES para Paris, ida em 26/04/2020; retorno de Londres para Vitória/ES, em 10/05/2020. Relatam que pagaram a quantia de R$ 3.317,83 referente a cada passageiro, no valor total de R$ 13.271,32, bem como a quantia de R$ 817,88, referente aos seguros de viagem. Afirmam que, por conta da Pandemia Covid-19, os voos foram cancelados, o que levou os autores a cancelar toda a viagem. Assim, solicitaram a restituição dos valores pagos, mas não tiveram êxito. Diante da situação, ajuizaram a presente lide, pleiteando a condenação das requeridas pelo dano material experimentado, bem como condenação ao pagamento de R$ 6.000,00, para cada coautor, a título de indenização por dano moral. Requerem, ainda, a condenação da parte requerida das custas processuais e dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

A requerida TAM LINHAS AEREAS apresentou contestação (Id 13895218), impugnando os pedidos autorais, bem como argui preliminares.

A requerida HIGH LIGHT VIAGENS E TURISMO LTDA é revel.

A sentença (ID. 8214442) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo passivo, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR a Revelia da parte Requerida HIGH LIGHT VIAGENS E TURISMO LTDA e, seus efeitos.

2) CONDENAR as partes Requeridas a restituírem,
de forma solidária
, às partes Autoras a quantia de R$ 14.089,20 (catorze mil, oitenta e nove reais e vinte centavos),
em pecúnia e imediato
, sem aplicação de multa e penalidade, referente as passagens aéreas e seguros discutidas nessa lide, a título de indenização por dano material. Observada a correção monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir da data do desembolso, incidindo juros de moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), a contar somente do vencimento da obrigação (26/04/2021), até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO as Requeridas abaterem na liquidação a quantia que ressarciram no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que os Autores receberam os valores.

3) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem,
de forma solidária
,
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano material referente ao contrato de honorários de advocatícios.

Irresignada, TAM LINHAS AEREAS S/A. interpôs recurso inominado (ID. 8214445), sustentando, ausência de ato ilícito por força maior. Defende a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (ID. 8214450) apresentadas pelo autor, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Não foram suscitadas questões preliminares, permitindo o imediato enfrentamento do mérito recursal.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção
integral da sentença.

Primeiramente, saliento que a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Outrossim, é necessário ressaltar que a causa para cancelamento da viagem foi a pandemia da Covid-19, sendo necessário a aplicação da Lei 14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas, entre outros.

No artigo 2º, §6º da mencionada lei, está disposto que “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do
caput
deste artigo”.

Descumprido o preceito legal, em especial, o prazo estipulado em lei (como na hipótese dos autos), entendo que a situação é apta a configurar a falha na prestação dos serviços da ré, ainda que o cancelamento da passagem tenha ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19, na forma do artigo 14 do CDC.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Nesse contexto,
salienta-se que tal fato, quanto a pandemia, não afasta a responsabilidade das Requeridas de prestarem os serviços sem defeito, ou seja, dar assistência ao consumidor com informações adequadas e devidas.

Analisando os autos, verifico que os Autores afirmam, como também provam (Id 9589395), que tentou vários contatos com as Requeridas para solucionar a questão, ou seja, tentaram o reembolso dos valores pagos, todavia as Requeridas ficaram inertes.
Nota-se que

após 12 meses dos cancelamentos dos voos nada havia solucionado
(pág. 1 - Id9589395).

Logo, concluo pela falha na prestação dos serviços das Requeridas, considerando a falha na informação e inobservância do princípio da Boa-fé Objetiva, dever de informação e cooperação.

Sendo assim, tenho que a condenação em danos materiais e morais restou devidamente analisada na sentença do juízo primevo.

Nessa linha, não há dúvidas quanto ao direito de ressarcimento dos valores pagos na compra das passagens e seguro viagem.

O dano moral, por sua vez, restou configurado pela inércia e desídia da parte requerida em solucionar um problema simples, de restituição dos valores pagos, conforme previsão legal para o caso específico dos cancelamentos de voo em razão da pandemia.

Faltaram às requeridas com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação, para que o contrato finalizasse com êxito, o que gera, sem dúvida, violação da teoria do desvio produtivo, obrigando o consumidor a gastar seu tempo, desviando-se das suas atividades rotineiras para a solução do problema. Se é questão de direito, o tempo também é questão de justiça.

No que pertine ao valor do dano moral, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)